Tribunal: STF
Processo: HC 68402
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-27
Data de publicação: 1991-02-27

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTRANGEIRO:
ATO DE EXPULSAO DO TERRITÓRIO NACIONAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO ATO
EXPULSORIO. LEI 6.815, DE 1980, ARTIGOS 65 E 75.
          I. - O ATO DE EXPULSAO DO ESTRANGEIRO E UM ATO POLÍTICO
QUE SE RECONHECE AO ESTADO, ATO ESSE QUE SE BASEIA NA NOCIVIDADE DA
PERMANENCIA DAQUELE NO TERRITÓRIO NACIONAL (LEI 6.815/80, ART. 65),
EXPULSAO, ENTRETANTO, QUE NÃO SE PROCEDERA SE OCORRENTES AS HIPÓTESES
INSCRITAS NO ART. 75 DA CITADA LEI 6.815/80.
          II. - REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. A
REVOGAÇÃO PODERA OCORRER POR MOTIVO DE CONVENIENCIA ADMINISTRATIVA.
A NULIDADE SERÁ DECLARADA NA HIPÓTESE DE O ATO TER SIDO PRATICADO COM
OFENSA A LEI.
          III. - PERSISTENCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA EXPULSAO:
A NOCIVIDADE DA PERMANENCIA DO ESTRANGEIRO NO TERRITÓRIO NACIONAL.
          IV. - H.C. INDEFERIDO.